Tribunal: TJPA
Processo: 0015600-57.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015600-57.2015.8.14.0006

APELANTE: S. L. O. P.

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/JULHO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0015600-57.2015.8.14.0006.

COMARCA: ANANINDEUA/PA.

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA.

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB SP128341-A e ISAAC COSTA LAZARO FILHO - OAB CE18663-A

AGRAVADO: S. L. O. P.

ADVOGADO: JADE LOPES SILVA - OAB PA32884-A, NADILSON CARDOSO DAS NEVES - OAB PA26858-A e RENAN LOBATO COSTA - OAB PA24436-A.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL COM ADVERTÊNCIA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da parte embargada para reformar sentença que havia extinguido o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III, IV e VI, do CPC, sob o fundamento de abandono da causa pela parte autora, mesmo após intimação pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a intimação pessoal realizada nos autos, que tinha por finalidade dar ciência acerca de inconsistências na migração eletrônica do processo, pode ser interpretada como suficiente para ensejar a extinção do feito por abandono, ante a ausência de manifestação da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intimação pessoal realizada não atendeu ao disposto no art. 485, § 1º, do CPC, pois não foi destinada a instar a parte a impulsionar o feito, nem indicava expressamente que o não atendimento no prazo legal ensejaria a extinção do processo.

4. A jurisprudência consolidada do STJ exige que a intimação pessoal contenha advertência expressa acerca da consequência da inércia da parte, o que não se verificou no caso concreto.

5. Inviável a extinção por abandono quando a intimação se refere exclusivamente à regularização de migração digital dos autos, sem conexão direta com o impulso processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: 1. A extinção do processo por abandono da causa exige intimação pessoal da parte com expressa advertência de que o não impulso ao feito no prazo legal acarretará a extinção do processo sem resolução do mérito. 2. Intimação para manifestação sobre migração digital dos autos não supre o requisito legal do art. 485, § 1º, do CPC."

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 485, III, IV e § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1738705/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.05.2018, DJe 23.11.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 22ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, aos catorze (14) dias do mês de julho (7) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0015600-57.2015.8.14.0006.

COMARCA: ANANINDEUA/PA

AGRAVANTE:
HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA

ADVOGADO
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB SP128341-A e ISAAC COSTA LAZARO FILHO - OAB CE18663-A

AGRAVADO:
S. L. O. P.

ADVOGADO:
JADE LOPES SILVA - OAB PA32884-A, NADILSON CARDOSO DAS NEVES - OAB PA26858-A e RENAN LOBATO COSTA - OAB PA24436-A

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA
,
diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual conheci do apelo da parte embargada e lhe dei provimento, reformando a sentença apelada e determinando o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento.

Em suas razões, a parte agravante defende que a decisão deve ser reformada, mantendo-se os termos da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, diante da ausência de manifestação da parte autora a respeito do prosseguimento do feito, apesar de sua intimação pessoal.

Tece, ainda, considerações sobre o mérito da própria ação.

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas no sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL COM ADVERTÊNCIA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da parte embargada para reformar sentença que havia extinguido o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III, IV e VI, do CPC, sob o fundamento de abandono da causa pela parte autora, mesmo após intimação pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a intimação pessoal realizada nos autos, que tinha por finalidade dar ciência acerca de inconsistências na migração eletrônica do processo, pode ser interpretada como suficiente para ensejar a extinção do feito por abandono, ante a ausência de manifestação da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intimação pessoal realizada não atendeu ao disposto no art. 485, § 1º, do CPC, pois não foi destinada a instar a parte a impulsionar o feito, nem indicava expressamente que o não atendimento no prazo legal ensejaria a extinção do processo.

4. A jurisprudência consolidada do STJ exige que a intimação pessoal contenha advertência expressa acerca da consequência da inércia da parte, o que não se verificou no caso concreto.

5. Inviável a extinção por abandono quando a intimação se refere exclusivamente à regularização de migração digital dos autos, sem conexão direta com o impulso processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: 1. A extinção do processo por abandono da causa exige intimação pessoal da parte com expressa advertência de que o não impulso ao feito no prazo legal acarretará a extinção do processo sem resolução do mérito. 2. Intimação para manifestação sobre migração digital dos autos não supre o requisito legal do art. 485, § 1º, do CPC."

_______________________________________________________________

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 485, III, IV e § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1738705/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.05.2018, DJe 23.11.2018.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

Observa-se da sentença que o feito foi extinto sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, IV e VI, do CPC, sobre o fundamento de a parte autora não ter adorado as providências necessárias ao andamento do processo, mesmo tendo sido intimada pessoalmente para que o fizesse.

Ocorre que, conforme fiz constar na decisão agravada, os autos nos revelam ter sido promovida a intimação pessoal da parte agravada para se manifestar “sobre eventuais inconsistências ocorridas na migração do processo, ficando cientes de que não havendo manifestação, considerar-se-á completa a digitalização e migração do processo, prosseguindo o feito em seus trâmites legais”.

Logo, a intimação pessoal providenciada nos autos não foi para manifestação sobre o interesse no prosseguimento do feito, pois o próprio ato ordinatório foi claro no sentido de que o silêncio sobre a digitalização implicaria no prosseguimento regular do feito.

Desta forma, a ausência de manifestação da parte apelante não pode ser usada como fundamento para extinção por abandono da causa.

Vejamos a orientação jurisprudencial sobre o assunto:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO

DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO. ART. 485, § 1º, DO CPC
. 1.
O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, § 1º, do CPC
. 2. A regra acima já vinha prevista no CPC/1973, no art. 267, § 1º (a única diferença é que o prazo para restabelecer o andamento do feito era de quarenta e oito horas). A jurisprudência do STJ, em relação ao referido dispositivo legal, exigia que a sentença de extinção fosse precedida de intimação pessoal abrindo o específico prazo (então de 48h, conforme dito) para que fosse promovido o andamento do feito, sob pena de extinção. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem manteve a sentença de extinção da Execução Fiscal por abandono, consignando que a Fazenda credora foi cientificada pessoalmente da penhora deferida, sem apresentar manifestação. 4. Há dois equívocos que conduzem à reforma do julgado: em primeiro lugar, a extinção do feito por abandono tem por premissa que a parte, por mais de trinta (30) dias, não promoveu os atos e/ou diligências que lhe competiam. Ademais, verificado o transcurso do prazo in albis, compete à autoridade judicial determinar a sua intimação pessoal para que, no prazo de cinco dias ou de quarenta e oito horas (conforme vigente, ao tempo da intimação, o novo ou o revogado CPC), promovesse o andamento do feito, sob pena de extinção. (...)
(REsp 1738705/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 23/11/2018)

Dito isto, nada há o que se reformar na decisão agravada.

ASSIM, pelos fundamentos ao norte expostos, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Belém/PA, 14 de julho de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador Relator

Belém, 25/07/2025